Tribunal: TJPA
Processo: 0003025-41.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003025-41.2020.8.14.0006

APELANTE: ALISSON OLIVEIRA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E 2º-A, INCISO I, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: conduta social e as consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

II- Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida.

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALISSON OLIVEIRA CAVALCANTE
,
inconformado com a condenação à
pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, mais cem dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

A defesa pleiteou pela reforma da dosimetria, alegando que a pena base foi fixada muito acima do mínimo legal, com base em fundamentação jurídica inidônea, em ofensa ao princípio da proporcionalidade, requerendo também o reconhecimento da aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narra a peça informativa, que no dia 23 de março de 2020, por volta de 12:40Horas, na Rua Sebastião Rufino, Nº 06, Bairro Centro, neste Município de Ananindeua/PA, o ora denunciado, qualificado acima, em concurso com outros três indivíduos ainda não identificados, com uso de arma de fogo, subtraíram cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), joias, carteira porta cédula e aparelhos celulares.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionadas, a vítima Francisco Denis dos Santos estava em sua residência juntamente com duas funcionárias quando o ora denunciado em concurso com um dos outros nacionais, ambos usando arma de fogo, adentraram no imóvel e fizeram todos reféns, colocando-os em um quarto, momento em que Alisson Oliveira Cavalcante, que não estava com rosto coberto e nem usando qualquer tipo de chapéu, permaneceu no quarto junto das vítimas/testemunhas empunhando arma de fogo, enquanto o outro nacional vasculhava a casa, tendo encontrado cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), joias e ainda aparelhos celulares, momento em que um outro morador do imóvel chegou e também foi rendido, e dele foi levado aparelho celular e carteira porta cédula, oportunidade em que trancaram as vítimas no quarto e fugiram em um veículo, o qual conforme uma das vítimas se tratava de automóvel marca Chevrolet, modelo Onix, de cor Azul, dentro do qual estavam os outros dois participes do crime, e então os quatro agentes do crime empreenderam fuga no veículo.

Na sequência, após registro de Boletim de Ocorrência, os Policiais Civis passaram a diligenciar e receberam ligação dizendo que no dia 25 de Março de 2020 os homens que participaram do roubo iriam fugir para o Município de Colares/PA, e que os nacionais seriam conhecidos como Alan, Pixito, Alisson e Lourinho, e que estariam em um veículo marca Wolkswagen, Modelo Gol, Placa OTW 5917, e ainda o informaram o trajeto que o carro faria.

Assim, os Policiais realizaram campana no local e conseguiram interceptar o veículo, dentro do qual estavam três homens sendo um deles o ora denunciado, oportunidade em que os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia, e as quatro vítimas reconheceram pessoalmente o ora denunciado como o participante do crime que manteve as vítimas dentro do quarto sob grave ameaça com uso de arma de fogo. [...]”

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

A culpabilidade do acusado é média; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 55/56, sendo que a reincidência será analisada por ocasião da próxima fase da aplicação da pena (Súmula nº 244, STJ); personalidade: não pesquisada; conduta social: direcionada à prática de delitos, conforme certidão encartada aos autos; motivação do crime: conseguir dinheiro para pagar dívida de drogas; as circunstâncias e consequências são desfavoráveis diante do grau de violência utilizado na conduta criminosa, bem como por não

terem as vítimas recuperado os seus bens; no que diz respeito ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dou por compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas no inciso II, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 40 (quarenta) dias-multa, perfazendo a reprimenda DEFINITIVA 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal. [...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: conduta social e

as consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

No que tange ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, tal pleito resta prejudicado, tendo em vista o magistrado
a quo
a reconheceu na sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023